Tribunal: TJSP
Processo: 0099903-62.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0001001412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0099903-62.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANGELICA ALVES DE LIMA E SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0099903-62.2017.8.26.0050 SÃO PAULO 2/8
APELAÇÃO CRIMINAL no 0099903-62.2017.8.26.0050
APELANTE: ANGELICA ALVES DE LIMA E SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU: ROGÉRIO DIAS DE SOUZA
SÃO PAULO
VOTO No 45.175-4
Apelação criminal. Roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP).
Pleitos de incidência da atenuante da confissão espontânea
e fixação de regime semiaberto. Conjunto probatório robusto
a sustentar a condenação. Penas e Regime mantidos.
Recurso improvido.
ANGELICA ALVES DE LIMA E SILVA foi condenada como incursa
no artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal, sendo
impostas as penas de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime
fechado e pagamento de 17 dias-multa, no piso legal, negado o apelo em
liberdade (fls. 288/294).
Irresignada, apela a douta Defensoria Pública buscando apenas a
incidência da atenuante da confissão espontânea e fixação de regime
semiaberto (fls. 333/338).
O reclamo foi contrariado (fls. 342/345).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso defensório (fls. 354/359).
O feito foi desmembrado com relação ao corréu Rogério.
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 27 de agosto de 2017, por volta de
20h58min, na Rua Visconde de Maranguape, Campo Belo, nesta cidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 0099903-62.2017.8.26.0050 SÃO PAULO 3/8
ROGERIO DIAS DE SOUZA e ANGELICA ALVES DE LIMA E SILVA, agindo em
concurso, subtraíram, para ambos, mediante violência e grave ameaça,
exercidas com uso de arma branca, uma bolsa, com diversos pertences e um
celular Iphone, bens da vítima Daniele Santos Nascimento.
Segundo apurado, a vítima caminhava com seu cachorro na via
pública, quando dela se aproximou o veículo Polo, de placas CPD 4887,
conduzido por Rogerio e tendo Angélica como passageira e eles lhe pediram
uma informação, sendo que ato contínuo anunciaram o roubo e lhe exigiram os
pertences. A vítima, com medo de que levariam seu cão, reagiu, momento no
qual o corréu a agrediu e ela foi golpeada, com a faca, pela ré Angélia, que
pegou sua bolsa e ainda jogou a vítima no chão. Ambos se evadiram no Polo e
a polícia foi acionada. Os réus, então, na Rua Jesuíno Maciel colidiram o Polo
com o veículo da vítima Anderson, evadindo-se ambos. Rogério foi localizado na
região, após diligências policiais, escondido atrás de um carro. No veículo Polo
foram encontradas a bolsa da vítima, o documento da ré e a faca usada no
crime.
Correta a condenação, restando comprovada a autoria e
materialidade delitiva, tanto que a defesa insurge-se apenas quanto à incidência
de circunstância atenuante e regime inicial fixado.
Angélica confessou parcialmente a imputação, alegando que
tentou subtrair o telefone celular da vítima, mas que apenas a agrediu com três
socos, pois a vítima entrou em luta corporal com o corréu Rogério. Negou ter
desferido os golpes de faca. Negou que estivesse com faca e não soube
informar se havia faca no veículo.
Todavia, as demais provas comprovam a prática delitiva conforme
descrita na r. denúncia.
A vítima relatou que passeava com seu cachorro quando percebeu
o veículo VW/Polo passar, ficou observando, tinha um casal dentro do carro. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 0099903-62.2017.8.26.0050 SÃO PAULO 4/8
veículo retornou, parou e lhe perguntou em qual direção ficava a Avenida
Espraiada e, após a vítima lhe indicar, o corréu anunciou o assalto e exigiu seus
pertences. Ele estava dentro do carro, pediu para ela não gritar enquanto a
apelante saiu do carro e exigiu a entrega da bolsa e celular. A ré desembarcou
do veículo e foi em sua direção, com a intenção de pegar sua cachorra. A vítima
reagiu e entrou em luta corporal com o corréu, na sequência, a ré lhe desferiu
três vezes com uma faca, no braço direito e perna esquerda e em poder de sua
bolsa, a dupla conseguiu entrar no carro. Ficou impedindo o corréu fechar a
porta do veículo, pois acreditava que sua cachorra estava lá dentro. Quando ele
tentou sair puxou o volante, e ele bateu em uma árvore. A ré conseguiu se
evadir ingressando em um ônibus. Afirmou que foi a ré quem lhe golpeou com a
faca. Foi socorrida por morador. Reconheceu a ré pela foto do documento
localizado no interior do veículo e o corréu pessoalmente. Levou oito pontos e
ficou com três cicatrizes.
Embora não tenha efetuado o reconhecimento em audiência por
conta do nervosismo, confirmou que efetuou o reconhecimento com segurança
na Delegacia.
A vítima Anderson relatou que trafegava com o seu carro pela rua
pública, junto com a sua namorada, ocasião em que teve a frente de seu veículo
atingido pelo veículo VW/Polo prata. Assim, diante da colisão, teve que sair pela
porta do lado do passageiro, pois a de seu lado não abria e foi até o outro carro,
e, para sua surpresa o carro estava vazio. Teve um prejuízo de R$37.000,00. No
carro foi encontrado faca, bolsa e o documento da ré. Viu tais objetos dentro do
veículo.
O policial militar Irland da Paz Santos narrou que realizavam
patrulhamento quando receberam, via COPOM, a informação de um acidente de
trânsito, e, em seguida um roubo. Assim procederam buscas nas proximidades,
alguns transeuntes informaram local e características e encontraram o corréu na
rua, tendo ele assumido o ilícito de pronto. Deram atendimento diante do
acidente de trânsito. A vítima foi socorrida e levada para o DP. Contou que a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 0099903-62.2017.8.26.0050 SÃO PAULO 5/8
se evadiu do local, mas foi reconhecida fotograficamente pela vítima como
autora do roubo e responsável pelos golpes de faca.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Pablo Diego
Sá Martins de Souza.
Por todo o exposto, inviável a absolvição, não restando dúvidas
sobre a autoria do delito, sendo certo que o todo é coerente e os depoimentos
da vítima e testemunhas se harmonizam com o conjunto probatório.
Presente a qualificadora do concurso de pessoas, porquanto inegável
o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas, evidenciando o
vínculo psicológico entre os roubadores.
De rigor a condenação, passo à dosimetria.
As básicas foram estabelecidas em 05 anos e 04 meses de
reclusão e 13 dias-multa, 1/3 acima do patamar mínimo em razão das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, anotando-se a violência exacerbada,
tendo a ré agredido a vítima com golpes de faca. A vítima suportou graves
consequências, físicas e psicológicas.
Não merece qualquer reparo o aumento perpetrado, vez que
pautado em circunstâncias concretas, revelando-se adequado e suficiente para
atender as finalidades repressiva e preventiva.
Na segunda fase, em que pese os argumentos defensivos, não é
caso de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, visto que a ré
confessou parcialmente a imputação, na clara tentativa de amenizar a gravidade
de sua conduta.
Na terceira fase, em razão da causa de aumento relativa ao
concurso de pessoas, as penas foram aumentadas de 1/3, resultando em 07

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 0099903-62.2017.8.26.0050 SÃO PAULO 6/8
anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 17 dias-multa, no piso legal.
Foi fixado o regime fechado, o que fica mantido, eis que o único
adequado face ao Princípio da Suficiência, tratando-se de crime grave, sendo
que demonstrou relevante audácia na prática do delito, praticando-o com
violência exacerbada, desferindo golpes de faca contra a vítima, aspectos que
fazem merecer maior reprovabilidade de sua conduta e uma terapêutica penal
mais rigorosa, encontrando-se o regime prisional em conformidade com o
disposto no artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
Trata-se de conduta grave, cujas circunstâncias concretas
justificam a fixação do regime mais gravoso, como forma de justa reprovação e
repreensão e não há afronta às Súmulas 718 e 719, do Colendo Supremo
Tribunal Federal.
Além disso, o roubo é delito que tanto intranquiliza a população
ordeira, sendo verdadeira praga atual que faz com todo cidadão tenha receio
face a crescente violência e ataque ao patrimônio. Só para mencionar, os
roubos no Estado de São Paulo atingiram no mês de outubro de 2017 o número
absurdo de 527.000 no Estado, sendo que estava em 2003 na casa de 160.000.
Isso exige medidas drásticas para conter essa criminalidade
ousada e violenta, que tira a tranquilidade de todo cidadão e que não se
atemoriza com regime prisional mais brando.
Inaplicável, ao caso sub judice, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, tampouco o benefício do sursis, tendo em
conta a prática de delito com violência e grave ameaça contra a pessoa, além do
fato de que não seriam suficientes ou mesmo socialmente recomendáveis no
presente caso. Soma-se o quantum das penas.
Anote-se, ainda, que é inviável a aplicação do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal, em razão da ausência de informações para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 0099903-62.2017.8.26.0050 SÃO PAULO 7/8
aferir o tempo efetivo do cumprimento da prisão cautelar até o presente
momento.
Registre-se que foi decretada a prisão preventiva da apelante em
25 de setembro de 2017, fls. 138, cujo mandado foi cumprido somente em 08 de
setembro de 2019, fls. 258/259.
E a fixação do regime não é determinada somente pelo desconto
do decurso da pena provisória cumprida, mas também em conformidade com o
art. 33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO DA LEI N.
12.736/12. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS
AUTOS. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
- Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa
quanto à matéria, não poderia me furtar à análise do entendimento
do magistrado que não aplicou a detração prevista no § 2o do art.
387 do Código de Processo Penal, por considerar flagrante a
ilegalidade perpetrada nesse ponto.
- A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de aplicar
o comando do referido dispositivo, com base na gravidade abstrata
do delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal
discricionariedade e por contrariar a jurisprudência consolidada
neste Superior Tribunal de Justiça.
- No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções examinar se o
tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a fixação de regime
mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício,
para fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das
Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do Código
de Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do paciente
permite a fixação de regime mais brando." (STJ, HC 342.041/SP,
Rel.
Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/SP),
SEXTA
TURMA,
julgado
em
01/03/2016, DJe 16/03/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
APELAÇÃO CRIMINAL No 0099903-62.2017.8.26.0050 SÃO PAULO 8/8
Isso posto, nega-se provimento ao recurso.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator